Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. agravo de instrumento. instauração de incidente de personalidade jurídica. regularidade. relação de consumo. teoria menor. bens insuficientes para quitação do débito. direcionamento da execução aos bens pessoais do sócio. possibilidade. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXECUTADO, contra decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0702986-14.2024.8.07.0020, que tramitam no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 69130386). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 70216845).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de violação do devido processo legal, consistente na inclusão de sócio sem a instauração do competente incidente processual, bem como a existência dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
4. Compulsando os autos, observa-se que o exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 213008689), sendo o incidente de desconsideração instaurado em ID 213852447. Nesse contexto, determinou-se a citação do sócio, que apresentou impugnação ao incidente em ID 216721110. Diante desse quadro, não prospera a tese de nulidade por ausência de instauração do incidente processual.
5. Quanto à presença dos requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, ressalta-se que, conforme constou do título executivo judicial, a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Tratando-se de relação consumerista, aplica-se a inteligência do art. 28 do CDC, que estabelece que "também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Com efeito, independentemente de má-fé ou de qualquer conduta abusiva, o patrimônio dos sócios pode ser alcançado e penhorado para satisfazer dívida em favor do consumidor. Isto é, basta a mera existência de dívida vencida decorrente de relação de consumo para que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios.
6. Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça adota a literalidade do disposto no § 5o do art. 28 do CDC, corroborando a incidência da desconsideração da pessoa jurídica “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
7. Traçados esses parâmetros, inexistindo bens suficientes à satisfação do crédito em nome da empresa devedora, conforme demonstraram as pesquisas de bens constantes dos autos 0702986-14.2024.8.07.0020 (ID 210029650 e 227359953), é razoável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 28.